Tribunal: TJMT
Processo: 1063622-79.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063622-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO SANMARTINO - CPF: 823.680.231-00 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE ÁGUA BOA.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL DE CARÁTER GERAL (
LEI FEDERAL Nº 11.350/2006
). BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de combate às endemias, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, sob o fundamento de impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo prevista em lei municipal. A recorrente pretende o reconhecimento da invalidade da vinculação do adicional ao salário mínimo e a adoção do vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate às endemias prevista em lei municipal; (ii) estabelecer se, reconhecida a inconstitucionalidade da norma local, aplica-se ao caso o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, que adota o vencimento ou salário-base; e (iii) determinar os limites da condenação quanto à prescrição quinquenal e ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem alcançar o próprio fundo de direito. O art. 158, § 2º, da Lei Municipal nº 188/2023 vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, que vedam o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. O controle difuso de constitucionalidade autoriza, no caso concreto, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que adota o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A incidência do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 não transforma o Poder Judiciário em legislador positivo, porque o julgador apenas aplica norma federal já existente e específica para os agentes de combate às endemias, a qual estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional. O Município deve pagar as diferenças salariais decorrentes da adoção da base de cálculo correta, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, pela taxa Selic, incidindo os juros moratórios desde a citação. A execução do título judicial deve respeitar o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, por se tratar de critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É inconstitucional a fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. Aplica-se aos agentes de combate às endemias o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, que fixa o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade. 3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo verbas remuneratórias de servidor público, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. A execução de condenação imposta à Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais deve observar o teto de 60 salários mínimos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, IV. Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º. Lei Municipal nº 188/2023, art. 158, § 2º. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. Decreto nº 20.910/32. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Código Civil, arts. 397 e 405. CPC, art. 240.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 4. STJ, Súmula 85. STF, Tema 810, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, DJe 20/11/2017. STJ, Tema 905, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018. STJ, Tema 611. TJMT, TR, N.U 1028154-90.2021.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, DJe 16/05/2022. TJMT, 1ª TR, RI nº 1063718-94.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/03/2026, DJe 30/03/2026. TJMT, 3ª TR, RI nº 1063711-05.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 31/03/2026, DJe 01/04/2026. TJMT, 3ª TR, RI nº 1060019-95.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villella, j. 03/03/2026, DJe 04/03/2026. TJMT, 3ª TR, RI nº 1063720-64.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03/03/2026, DJe 04/03/2026. STJ, AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04/10/2021, DJe 08/11/2021. TJMT, 1ª CDPbC, RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/07/2021, DJe 02/09/2021. TJMT, TR, RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023. TJMT, TR, RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038, Rel. Juíza Patricia Ceni dos Santos, j. 17/09/2019, DJe 18/09/2019.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 340441013 – reclamação nº 1063622-79.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- adicional de insalubridade concedido aos servidores municipais Agentes de Combate às Endemias, com base de cálculo utilizando-se o salário mínimo (art. 158, § 2º da Lei Municipal n° 188/2023); - Lei Federal n° 11.350/2006 que estabelece a base de cálculo da insalubridade sobre o vencimento-base do cargo; - inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 188/2023; - sentença reconhecendo a inconstitucionalidade na utilização do salário mínimo como base de cálculo, contudo, excluindo a possibilidade de substituição de critério por decisão judicial.

- Da previsão legal.

A Lei Municipal n° 188/2023 em seu art. 158, § 2º (
Dispõe sobre a reformulação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Água Boa - MT, na forma que estabelece e dá outras providências
),

estabelece expressamente o “salário mínimo” como base de cálculo do benefício de adicional de insalubridade dos Servidores Públicos do Município.

Nesse sentido:

“...

Art. 158. Aos servidores que trabalham com habitualidade em condições insalubres ou perigosas fica assegurada a indenização por insalubridade ou periculosidade, de acordo com o grau a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por meio de perícia realizada pela Segurança e Saúde do Trabalho do Município.
§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

§ 3º O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento sem os acréscimos resultantes de gratificações e outras vantagens.

§ 4º O servidor não poderá pela percepção do adicional de insalubridade e de periculosidade. ...”
(Lei Municipal n° 188/2023).

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante nº 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, com tema já enfrentado pelo STF.

Nesse sentido:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Deste modo, declarada a inconstitucionalidade de lei que fixa percentual de adicional de insalubridade sobre o salário mínimo e, inexistindo legislação anterior válida, é vedado ao Poder Judiciário promover a sua substituição, por ser competência própria do legislador positivo.

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, possível a declaração de inconstitucionalidade do art. 158, § 2º da Lei Municipal n° 188/2023, que fixou o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

- Da interpretação no tema.

No caso, reconhecida a inconstitucionalidade da lei local em relação a base de cálculo fixada, no tema específico, tem-se que:
- há legislação local prevendo o benefício (
Lei Municipal n° 188/2023); – a existência da Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9°-A, § 3º
)
, anterior a lei municipal declarada inconstitucional, prevendo que a base de cálculo do benefício de insalubridade para os “agentes de combate às endemias”, deve ser o vencimento/salário base.

Nesse sentido:

"...

Art. 9º-A:.

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
:

I – nos termos do disposto no art. 192 da CLT, quando submetidos a esse regime;

II – nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza".
(
Lei Federal nº 11.350/2006
)
.
Grifei
.

Deste modo, a atuação do Poder Judiciário não se dá como legislador positivo, mas de forma interpretativa, na aplicação da legislação existente. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1063718-94.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 26/3/2026 - DJE 30/3/2026
);
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1063711-05.2025.8.11.0001 – relª Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 31/3/2026 - 1/4/2026
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1060019-95.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 3/3/2026 - DJE 4/3/2026
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1063720-64.2025.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 3/3/2026 - DJE 4/3/2026
).

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento.
Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel.
Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

Diferente da atualização monetária (
que incide desde o vencimento por constituir mera recomposição do valor nominal da moeda corroído pela inflação
), os juros de mora ostentam natureza de penalidade imposta ao devedor pelo retardamento culposo no cumprimento da obrigação. No caso de verbas remuneratórias de servidores públicos, a mora não se opera de pleno direito (
ex re
) na data do vencimento da parcela, pois a obrigação carece da liquidez necessária para a incidência do art. 397, caput, do Código Civil. Por se tratar de pretensão que exige o prévio reconhecimento judicial do direito, a obrigação é classificada como ilíquida, sujeitando-se à regra da mora
ex persona
.

Assim, a constituição formal em mora da Fazenda Pública ocorre apenas com a citação válida, momento em que a resistência à pretensão se torna litigiosa, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 611. Ademais, a aplicação da Súmula 54 do STJ (
juros desde o evento danoso
) é restrita à responsabilidade civil extracontratual, não incidindo em lides derivadas da relação jurídica estatutária, que, para fins de encargos moratórios, equipara-se à responsabilidade contratual.

“Tema Repetitivo 611/STJ: O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba.”

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 158,
§2º, da Lei Municipal 188/2023,
por afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 4/STF e a Lei Federal 11.350/2006;
1.2)
reconhecer a aplicação do art. 9°-A, § 3º, da Lei Federal 11.350/2006, como fixador da base de cálculo, que estabelece o “
vencimento ou salário base”
, como base de cálculo do adicional de insalubridade;
1.3)

condenar o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
ao pagamento das
diferenças salariais devidas

a título de adicional de insalubridade, na forma aqui estabelecida, observada a prescrição quinquenal;
1.4)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.5)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026